Tribunal: STJ
Processo: 0100885-57.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081883 - PR(2026/0100885-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELVIS FERREIRA DE SANT ANNA
ADVOGADOS
: WELLINGTON CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - RJ093311
MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA PARCIALMENTE APRECIADA EM
WRIT ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS, NA
PARTE RESTANTE, UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO À VIA RECURSAL
PRÓPRIA.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A alegação de nulidade da busca
constitui mera
veicular/domiciliar
reiteração de tese já submetida à apreciação judicial em habeas corpus
anteriormente impetrado pela própria defesa.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de
que o
não pode ser utilizado, ordinariamente, em
habeas corpus
substituição à via recursal adequada, sob pena de desvirtuamento do
remédio constitucional.
3. Inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a mitigação dessa
orientação jurisprudencial, impõe-se o não conhecimento do
.
writ
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e3dc7b47-9070-4f62-9b8f-36eac371c766

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081883 - PR(2026/0100885-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELVIS FERREIRA DE SANT ANNA
ADVOGADOS
: WELLINGTON CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - RJ093311
MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA PARCIALMENTE APRECIADA EM
WRIT ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS, NA
PARTE RESTANTE, UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO À VIA RECURSAL
PRÓPRIA.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A alegação de nulidade da busca
constitui mera
veicular/domiciliar
reiteração de tese já submetida à apreciação judicial em habeas corpus
anteriormente impetrado pela própria defesa.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de
que o
não pode ser utilizado, ordinariamente, em
habeas corpus
substituição à via recursal adequada, sob pena de desvirtuamento do
remédio constitucional.
3. Inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a mitigação dessa
orientação jurisprudencial, impõe-se o não conhecimento do
.
writ
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por ELVIS
habeas corpus
FERREIRA DE SANT ANNA contra decisão em que não conheci do
em
writ
decisum
assim relatado (e-STJ fls.
):
2.732/2.733
Trata-se de
sem pedido de liminar impetrado em favor de
habeas corpus
ELVIS FERREIRA SANT ANNA apontando como autoridade coatora o
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, no âmbito da Revisão
Criminal n. 5029376-54.2024.4.04.0000/RS.
Documento eletrônico VDA55905226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: 992fa0d4-fc0e-4fd1-8e06-9eb0792e6397

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos e
4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes
previstos no
do Código Penal, no

o
da
art. 288
art. 35, c/c
art. 40, inciso I,
na forma do
do Código Penal, no

o
Lei n. 11.343/2006,
art. 70
art. 18, c/c
da
no
,
o
da
art. 19
Lei n. 10.826/2003,
art. 33, caput c/c
art. 40, inciso I,
por duas vezes, e no
§ 1o-B, incisos I e V, do
Lei n. 11.343/2006,
art. 273,
Código Penal, todos
o
do Código Penal (e-STJ fls.
).
c/c
art. 70
241/293
Em posterior revisão criminal, o TRF4 julgou improcedente a ação revisional
(e-STJ fls.
).
65/95
Daí o presente
, no qual alega a defesa a nulidade das diligências
writ
realizadas em
consistentes na vistoria do ônibus de placas GLY
7/2/2011,
2538 estacionado no pátio dos Hotéis Três Fronteiras e Baviera e no
ingresso no quarto 216 do Hotel Baviera, afirmando ausência de mandado
judicial e de consentimento dos hóspedes, bem como insuficiência de
"fundadas razões".
Subsidiariamente, afirma a atipicidade da associação para o tráfico (art. 35
da
, por ausência de estabilidade e permanência do
Lei n. 11.343/2006)
vínculo, alegando tratar-se de empreitada única, sem prova de operações
pretéritas ou duradouras entre os agentes, o que evidenciaria mero concurso
de pessoas.
Por último, pede o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do
da
art. 33
, sustentando que, afastada a condenação por associação
Lei 11.343/2006)
para o tráfico, o paciente, primário e de bons antecedentes, não se dedicaria
a atividades criminosas nem integraria organização criminosa.

No presente agravo, a parte recorrente sustenta que foram apresentados
novos fundamentos, bem como evidenciada a ocorrência de flagrante ilegalidade,
circunstâncias que impõem análise distinta da matéria, não sendo possível afastá-la
sob o fundamento de mera repetição.
Alega, ainda, que o
constitui remédio destinado à proteção
habeas corpus
da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, razão pela qual, em
virtude de sua natureza, não pode ser obstado por formalismos excessivos, sob pena
de esvaziamento de sua função garantidora.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 2.749).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55905226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: 992fa0d4-fc0e-4fd1-8e06-9eb0792e6397

Relativamente à tese defensiva de nulidade da busca veicular/domiciliar,
verifica-se que a matéria não comporta conhecimento, por se tratar de mera reiteração
de tema já submetido a este Juízo em
anterior impetrado pela defesa
habeas corpus
(HC n. 1.024.350).
No mais, acerca das demais teses, cabe salientar que o Superior Tribunal
de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões
habeas corpus,
criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado
" (AgRg no HC n.
em substituição à via recursal de impugnação própria
716.759/RS,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
2/10/2023)
A propósito, eis o teor do seguinte precedente, cuja aplicação ao caso se dá
com as devidas ressalvas às suas peculiaridades:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE
ART. 71
DESÍGNIOS.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
NECESSIDADE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FATICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
(...)
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
853.767/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
grifei.)
3/11/2023,

No caso, a condenação do paciente transitou em julgado, de maneira que
não se pode conhecer do
que pretende a desconstituição do acórdão proferido
writ
pela Corte local, olvidando-se a parte de interpor o competente recurso especial.
Seja como for, não se verifica flagrante ilegalidade no acórdão impugnado. A
respeito das demais teses sustentadas pela defesa, assim decidiu o Tribunal de origem
(e-STJ fls.
):
92/93
3.4. Falta de provas da estabilidade e permanência para fins de
associação ao tráfico de drogas
A defesa sustenta, ainda, que inexistem a estabilidade e permanência
necessárias à configuração do crime de associação para o tráfico, estando
evidenciado o mero concurso de pessoas.
Documento eletrônico VDA55905226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: 992fa0d4-fc0e-4fd1-8e06-9eb0792e6397

Melhor sorte não assiste ao requerente.
Elementos como a preparação dos ônibus, a divisão de tarefas, os contatos
telefônicos e a origem comum dos réus (Rio de Janeiro) foram considerados
para configurar o delito de associação.
Ademais, ponderou-se que a quantidade de entorpecentes apreendida,
juntamente com grande quantidade de munições e, ainda, a realização de
transporte em dois ônibus denotariam capacidade financeira e grande
logística dos envolvidos.
Ou seja, a complexidade e sofisticação do modus operandi denotaram a
existência da associação para o tráfico, não sendo crível, diante do contexto
narrado, que os réus tenham se encontrado casualmente para o
cometimento destes delitos em específico.
Por fim, consta na sentença que, uma semana antes dos fatos, os acusados
haviam se hospedado no Hotel Lan Ville durante uma dia, retornando na
semana seguinte (data dos fatos), ocasião em que permaneceram mais uma
diária - o que corrobora a conclusão de que o vínculo entre os membros do
grupo não era eventual.
Diante desse cenário, não há se falar no alegado erro judiciário quanto à
condenação pelo crime do
da
art. 35
Lei 11.343/2006.
3.5. Tráfico privilegiado
Por fim, a defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, ao
argumento de que "com a absolvição no tocante ao delito associativo,
expurgará qualquer elemento dando conta de que o requerente, primário e
detentor de bons antecedentes, integre organização criminosa ou se dedique
às atividades criminosas".
Entretanto, como visto acima, não há fundamentos para afastar a
condenação pelo crime do
da Lei de Drogas.
art. 35
Assim, diante da incompatibilidade entre o delito de associação para o tráfico
e a minorante do tráfico privilegiado, o pedido da defesa não
prospera. Nessa linha:
PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO DOWNFALL. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS.
33, CAPUT, E 35
I, DA LEI N°
PRELIMINARES.
C/C ART. 40,
11.343/06.
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
FEDERAL.
CORRELAÇÃO
ENTRE
DENÚNCIA E SENTENÇA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA
PROVA. NÃO VERIFICADAS. MÉRITO. AUTORIA PARCIALMENTE
CONFIRMADA COM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO AFASTA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. RAZOABILIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
PRISÕES PREVENTIVAS E CAUTELARES DIVERSAS MANTIDAS.
PROVIMENTO DE PARTE DAS APELAÇÕES. DESPROVIMENTO DOS
APELOS RESTANTES. I. CASO EM EXAME (...) 10. Tendo os réus também
sido condenados pelo delito de associação para o tráfico, não fazem jus à
Documento eletrônico VDA55905226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: 992fa0d4-fc0e-4fd1-8e06-9eb0792e6397

causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. (...) (TRF4, ACR
5042170-93.2023.4.04.7000, 7a Turma, Relatora para Acórdão SALISE
MONTEIRO SANCHOTENE, julgado em 11/03/2025)
Quanto ao delito de associação, de acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no
da
art. 35
deve ser imperiosa a demonstração concreta da estabilidade e da
Lei n. 11.343/2006,
permanência da associação criminosa.
Nota-se que foram apontados elementos concretos que revelaram vínculo
de estabilidade, habitualidade e permanência entre os agentes para a prática do
comércio de estupefacientes, notadamente "a preparação dos ônibus, a divisão de
tarefas, os contatos telefônicos e a origem comum dos réus (Rio de Janeiro) foram
considerados para configurar o delito de associação".
Dessarte, verificou-se que o Tribunal
, a quem cabe a análise das
a quo
questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de prova
suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de associação para
o tráfico de drogas.
Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado
exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESCLARECIMENTO. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal - CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum
embargado.
2. Não é possível alterar as conclusões do Tribunal de Justiça no sentido da
ocorrência fática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e corrupção
ativa, sob pena de incursão no universo fático-probatório dos autos, o que
encontra impeço na Súmula n. 7/STJ.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOEL ILAN
AREsp 1798785/RJ,
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
19/10/2021,
25/10/2021,
grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. REGIME FECHADO. PECULIARIDADES
DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55905226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: 992fa0d4-fc0e-4fd1-8e06-9eb0792e6397

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para
a subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
é
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da
associação criminosa.
2. Uma vez que as instâncias ordinárias - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que
efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a
configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação
do réu em relação ao delito de associação para o narcotráfico.
3. Para entender-se de forma diversa e afastar a compreensão das
instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e
permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos,
providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
4. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa
discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as
instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz,
justamente, das peculiaridades do caso concreto - tamanho da organização
criminosa, tempo de atuação e conduta do réu dentro da quadrilha -, não há
como ser reduzida a pena-base imposta ao réu.
5. As instâncias de origem justificaram a fixação do regime inicial mais
gravoso com base nas peculiaridades do caso concreto - notadamente o
grande número de agentes da associação criminosa, a quantidade e a
natureza da droga envolvida no crime - elementos que, de fato, justificam a
imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da
reprimenda aplicada. Além disso, há circunstância judicial desfavorável
(tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal).
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
AREsp 1786349/SP,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
3/8/2021,
12/8/2021.

No que diz respeito à pleiteada minorante do § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, levou-se em consideração que a condenação pelo crime de associação para o
tráfico configurou circunstância que, por si só, constituiu óbice a sua concessão,
conforme orientação jurisprudencial desta Corte.
A esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA55905226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: 992fa0d4-fc0e-4fd1-8e06-9eb0792e6397

INCIDÊNCIA DA MINORANTE RELATIVA AO PRIVILÉGIO DO TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR ESPECIAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. "Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de
drogas, em que a dedicação à atividade criminosa é elementar do tipo,
prejudicado está o pleito de aplicação do redutor previsto no
§
art. 33,
" (AgRg no
4o, da
bem como de seus consectários legais
Lei 11.343/06,
HC
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
586.398/SP,
DJe
.
08/09/2020,
14/09/2020)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
643.391/PR,
julgado em
DJe
grifei.)
5/10/2021,
11/10/2021,

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE
REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO APLICAÇÃO.
LEGALIDADE.
[...]
2. A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de
drogas justifica a não aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC
relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
195.006/MS,
julgado em
DJe
)
14/4/2015,
29/4/2015.

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:09
Código de Controle do Documento: 992fa0d4-fc0e-4fd1-8e06-9eb0792e6397

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0100885-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.081.883 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 015720114 15720114 200970030026161 200970030026665 200970030026677
200970030026689 200970030026690 200970030050904
50006178020114047002 50007996620114047002 50105515720144047002
50148566920234047002 50244879120234040000 50293765420244040000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCO AURELIO TORRES SANTOS
ADVOGADOS
: WELLINGTON CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - RJ093311
MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: ELVIS FERREIRA DE SANT ANNA
CORRÉU
: ALEX SANDRO DE FARIA
CORRÉU
: CLAUDIO LOURENCO DA SILVA
CORRÉU
: FABIO PIRES DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELVIS FERREIRA DE SANT ANNA
ADVOGADOS
: WELLINGTON CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - RJ093311
MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS - RJ132210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. MARCO AURÉLIO TORRES SANTOS, pela parte: AGRAVANTE: ELVIS FERREIRA
DE SANT ANN
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641515155740218881@
2026/0100885-7 - HC 1081883 Petição : 2026/0030564-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:12
Código de Controle do Documento: 30571352-6971-4BE1-AE01-6330F3207AAD